Tribunal: STJ
Processo: 0189930-09.2025.3.00.0000
Classe: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt na TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE No 580 - SP(2025/0189930-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ROBERTO WILLIAM MIGUEL
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR DE NIGRIS BOCCALINI - SP121574
VIRGINIA AFONSO DE OLIVEIRA MORAIS DA ROCHA -
DF058964
SUELLEN OTILIA MORAES DA SILVA - SP426974
MARCELO MILANI MATTOS - SP469535
AGRAVADO
: ROMEU TUMA JUNIOR
ADVOGADO
: THIAGO GOMES ANASTÁCIO - SP273400
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA
ANTECEDENTE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO VINCULADA A RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO SINGULAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM.
INEXIGIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL SEM ESGOTAMENTO DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo interno interposto contra decisão singular que indeferiu a petição inicial e
extinguiu o feito, ante o não cabimento de recurso especial contra decisão singular e a
falta de documentos essenciais.
2. Alegações de urgência e excepcionalidade não afastam a exigência de via
adequada na origem nem suprem a instrução mínima necessária ao exame do pedido.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/03/2026
30/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55551782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:44:54
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 16776309-2f5c-4ebe-b4a2-ee60a329abb4

AgInt na TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE No 580 - SP(2025/0189930-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ROBERTO WILLIAM MIGUEL
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR DE NIGRIS BOCCALINI - SP121574
VIRGINIA AFONSO DE OLIVEIRA MORAIS DA ROCHA -
DF058964
SUELLEN OTILIA MORAES DA SILVA - SP426974
MARCELO MILANI MATTOS - SP469535
AGRAVADO
: ROMEU TUMA JUNIOR
ADVOGADO
: THIAGO GOMES ANASTÁCIO - SP273400
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA
ANTECEDENTE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO VINCULADA A RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO SINGULAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM.
INEXIGIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL SEM ESGOTAMENTO DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo interno interposto contra decisão singular que indeferiu a petição inicial e
extinguiu o feito, ante o não cabimento de recurso especial contra decisão singular e a
falta de documentos essenciais.
2. Alegações de urgência e excepcionalidade não afastam a exigência de via
adequada na origem nem suprem a instrução mínima necessária ao exame do pedido.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ROBERTO WILLIAM MIGUEL
contra decisão singular da minha lavra em que indeferi a petição inicial e julguei extinto
o processo sem exame de mérito, por entender pelo não cabimento do recurso
especial contra decisão singular em agravo de instrumento e pela ausência de
documentos essenciais à análise da controvérsia (fl. 60).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que o agravo interno é cabível nos termos dos arts. 258 e 259 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, tendo sido observado o prazo legal.
Sustenta a excepcionalidade e urgência da situação, pugnando pela
atribuição de efeito
cautelar mesmo sem o esgotamento das
suspensivo/medida
instâncias ordinárias, em virtude de risco de dano irreparável e relevância jurídica da
controvérsia associativa.
Aduz que houve juntada de documentação pertinente, afirma a inexistência
de intimação específica para complementação e aponta cerceamento de defesa,
Documento eletrônico VDA55186995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:24:51
Código de Controle do Documento: 203a51c9-be2b-4ea3-b8a0-3db790969d91

requerendo a retratação ou o julgamento colegiado com concessão de liminar para
assegurar o efeito suspensivo.
Impugnação ao agravo interno não apresentada (fl. 81).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de pedido de tutela antecipada antecedente, por
meio do qual o requerente pleiteou, no Superior Tribunal de Justiça, a atribuição de
efeito suspensivo em face de decisão singular proferida em agravo de instrumento no
Tribunal de Justiça de São Paulo, em contexto associativo do Sport Club Corinthians
Paulista, alegando vícios estatutários na convocação de assembleia e risco de dano
institucional.
A parte foi intimada para que, no prazo de 5 dias, apresentasse
"documentos essenciais para a análise do pedido, quais sejam, o acórdão recorrido e
eventual acórdão proferido em embargos de declaração, a petição de recurso especial,
a certidão respectiva da comprovação de tempestividade dele, a decisão de
admissibilidade do recurso, bem como o agravo em face dela interposto, se for o caso"
(fl. 21).
Na petição de fls. 24-46 a parte informou que o acórdão recorrido ainda não
estava disponível porque "o Recurso Especial foi interposto contra decisão
monocrática proferida em sede de Agravo de Instrumento, razão pela qual não há
acórdão formado até a presente data" (fl. 25).
Na decisão agravada, foi indeferida a petição inicial e julgado extinto o
processo sem exame de mérito, considerando: a) não cabimento do recurso especial
interposto contra decisão singular em agravo de instrumento, sem o esgotamento das
instâncias ordinárias, e b) ausência de documentos essenciais à análise da
controvérsia.
A parte agravante defende a possibilidade de medida cautelar/efeito
suspensivo em hipóteses excepcionais, todavia não demonstrou, de forma objetiva e
suficiente, a superação dos pressupostos formais que regem a atuação desta Corte em
sede de tutela antecedente vinculada a recurso especial inexequível no momento, pois
dirigido contra decisão singular no tribunal de origem.
A urgência alegada não afasta, por si só, a exigência de adequada via de
impugnação na origem nem supre a necessidade de instrução mínima.
No tocante à documentação, persiste a insuficiência de instrução,
porquanto, intimado a juntar documentos essenciais, o requerente apenas esclareceu
sua interposição contra decisão singular em agravo de instrumento.
A alegação de cerceamento não encontra amparo na espécie, dado que a
análise de urgência pressupõe elementos mínimos que viabilizem o exame, o que não
se verificou.
Documento eletrônico VDA55186995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:24:51
Código de Controle do Documento: 203a51c9-be2b-4ea3-b8a0-3db790969d91

Assim, as razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da
decisão agravada, que se mantêm hígidos quanto ao não cabimento da via eleita e à
deficiência documental, não sendo caso de retratação.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55186995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:24:51
Código de Controle do Documento: 203a51c9-be2b-4ea3-b8a0-3db790969d91

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt na TutAntAnt 580 / SP
Número Registro: 2025/0189930-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
21575115620258260000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : ROBERTO WILLIAM MIGUEL
ADVOGADOS : JÚLIO CÉSAR DE NIGRIS BOCCALINI - SP121574
VIRGINIA AFONSO DE OLIVEIRA MORAIS DA ROCHA -
DF058964
SUELLEN OTILIA MORAES DA SILVA - SP426974
MARCELO MILANI MATTOS - SP469535
REQUERIDO
: ROMEU TUMA JUNIOR
ADVOGADO
: THIAGO GOMES ANASTÁCIO - SP273400
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - ASSOCIAÇÃO - ASSEMBLÉIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROBERTO WILLIAM MIGUEL
ADVOGADOS : JÚLIO CÉSAR DE NIGRIS BOCCALINI - SP121574
VIRGINIA AFONSO DE OLIVEIRA MORAIS DA ROCHA - DF058964
Documento eletrônico VDA55529749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:06:05
Código de Controle do Documento: ab3dd8d1-0bae-4b69-a972-23736657da03

SUELLEN OTILIA MORAES DA SILVA - SP426974
MARCELO MILANI MATTOS - SP469535
AGRAVADO
: ROMEU TUMA JUNIOR
ADVOGADO
: THIAGO GOMES ANASTÁCIO - SP273400
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:06:05
Código de Controle do Documento: ab3dd8d1-0bae-4b69-a972-23736657da03